Tribunal: TJDFT
Processo: 0747931-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747931-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB AGRAVADO: PEDRO IRANI TONELLI DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n° 0712037-48.2020.8.07.0001, rejeitou as questões processuais suscitadas e declarou saneado o procedimento de liquidação de sentença. Na origem, trata-se de liquidação individual da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). O agravante busca a reforma da decisão recorrida por entender que deve ser extinto o cumprimento de sentença em razão da inexigibilidade do título por haver pendência de recursos em análise nos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, RE 1.101.937 e EREsp 1.319.232, em que foi deferido efeito suspensivo ao título que se pretende executar. Pede, nesse sentido, a concessão de efeito suspensivo ao recurso com fundamento nas decisões das cortes superiores e na possibilidade de constrição patrimonial com a continuidade das medidas de cumprimento de sentença. ~ No mérito, pede o provimento do agravo na forma das razões recursais. Aos autos vieram guia de custas (Id. 19883516) e comprovante de pagamento (Id. 19883517). É o relatório. DECIDO. Cuida-se de agravo de instrumento que se investe contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora recorrente. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. O agravante formula pedido liminar para o fim de sobrestar o cumprimento da decisão recorrida, fundamentando-se em decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Tenho ser o caso de conceder o efeito suspensivo, ao menos até que a Corte delibere sobre as razões declinadas no recurso, especialmente sobre a extensão para o caso das decisões emanadas das cortes superiores. De fato, esta questão merece análise mais efetiva, considerando a possibilidade de vir a influir no resultado da controvérsia em trâmite na origem, em especial quanto à determinação de suspensão dos feitos que versam sobre a mesma matéria. Ademais, vislumbro a iminência de dano em vista da determinação para que o recorrente arque com os custos de realização da prova pericial, antes de a controvérsia ser devidamente resolvida. Com estes fundamentos, DEFIRO a liminar para suspender a tramitação dos autos de origem até julgamento do agravo pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo singular. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora